Tribunal: TJES
Processo: 0001946-55.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001946-55.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZA ANDREA DOS SANTOS SILVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE SALA. VÍCIO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS. TEMA 191 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR POR CINCO MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que prestou serviços ao município requerido no período compreendido entre 15/04/2019 a 26/08/2019, sem receber qualquer contraprestação. Requer seja condenado o requerido no pagamento do subsídio, vale-alimentação, multa rescisória e FGTS pelo período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

3. Inicialmente, quadra registrar que a sentença de id. 16263166 não julgou o principal pedido formulado pela autora, a saber, a cobrança da remuneração pelos serviços prestados pela parte autora. Aplica-se, assim, a teoria da causa madura, positivada no art. 1013, § 3º, inc. III do CPC, razão pela qual inicio a análise de referido pedido.

4. Pois bem. É incontroverso, mas também está comprovado nos autos, que: a) as partes firmaram contrato temporário (fls. 112 a 113); b) a autora laborou em favor do requerido entre 15/04/2019 e 26/08/2019; c) não houve remuneração pelos serviços prestados; d) o contrato foi rescindido em 26/08/2019. Tais fatos, isoladamente, ensejam a procedência do pedido autoral de condenação do réu no pagamento pelos serviços prestados, incluindo o auxílio-alimentação.

5. É inadmissível, sob qualquer pretexto, permitir o locupletamento do estado às custas de trabalho não remunerado de um cidadão. No caso em tela, o absurdo é acentuado na medida em que a autora não se portou de má-fé, nem deu causa, sozinha, à alegada nulidade de sua contratação. A requerente, quando do processo seletivo, não entregou todos os documentos que a comprovam apta ao exercício da função para a qual foi designada. Todavia, posteriormente, supriu a falha e demonstrou que preenchia os requisitos previstos no edital, pois estava matriculada no 6º período do curso de graduação em matemática. O próprio município requerido tem parcela de responsabilidade no imbróglio, uma vez que a comissão do processo seletivo não se atentou para a ausência do documento. Ademais, a questão pertinente à titulação da autora foi dirimida com decisões administrativas a seu favor, destacando-se os documentos de fls. 140 a 141 e 303.

6. Percebe-se, assim, que a municipalidade adota diversos comportamentos contraditórios, ao: 1) contratar candidata que não comprovou a titulação prevista em edital; 2) permitir o exercício da função; 3) posteriormente, admitir como sanada a questão; 4) em seguida, rescindir o contrato; 5) sem remunerar ao menos o tempo trabalhado.

7. Em razão da decisão administrativa de fls. 303, e de todas as contradições acima apontadas, não há como se considerar justo o motivo da rescisão do contrato da autora, motivo pelo qual a requerente também faz jus à multa prevista na cláusula oitava do contrato de fls. 112 a 113.

8. O pleito de condenação do réu no pagamento de FGTS, porém, não merece provimento. O STF fixou teses nos temas 191 e 916 prevendo o direito do servidor ao recebimento de FGTS nos contratos temporários firmados com a administração pública e eivados de nulidade em razão de ausência de aprovação em concurso público ou de violação ao art. 37, inc. IX da Constituição Federal. No presente processo, como já se disse, o vínculo havido entre as partes não padece de nulidade, e definitivamente não viola as regras de excepcionalidade de contratação temporária. É noticiado que havia insuficiência de servidores na função a ser desempenhada pela parte autora e tal fato deu azo à aplicação de multas processuais elevadas. Assim, resta caracterizada a necessidade da contratação temporária por excepcional interesse público, até a realização do concurso.

9. Os danos morais, por outro lado, são facilmente constatados e relacionam-se à submissão da autora à situação de humilhação e indignidade. Ora, privar qualquer trabalhador de sua remuneração consiste em violação aos seus direitos da personalidade. Mais que isso, o submete a sentimentos de exasperação, indignação, estresse e tristeza. Em suma, causa sofrimento psíquico que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. Neste sentido, transcrevem-se os seguintes julgados:

RECURSO DE REVISTA. LEI. Nº 13.467/2017. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O salário tem natureza alimentar, o seu atraso ou o não pagamento tem o condão de comprometer a própria subsistência do empregado e de sua família, sendo razoável presumir o abalo psicológico decorrente de tal situação. Por esta razão, a jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o atraso reiterado de salários enseja dano moral in re ipsa , sendo presumida a lesão a direito da personalidade do trabalhador, decorrente da aptidão de honrar compromissos assumidos e de prover o sustento próprio e da família. No caso dos autos, restou consignado na sentença, reproduzida no acórdão recorrido, a reiteração no atraso dos pagamentos dos salários, especialmente nos dois últimos anos de duração do pacto laboral. Não obstante, o Tribunal Regional reformou a sentença para rejeitar o pedido de condenação em indenização por dano moral, por entender que não ficou demonstrado o abalo moral e que este não pode ser presumido. Portanto, o Tribunal Regional decidiu em dissonância com o entendimento pacífico desta Corte Superior, já que o reiterado atraso no pagamento de salários enseja dano moral presumido, dispensada a comprovação do abalo moral do empregado. Impõe-se o provimento do recurso de revista. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00001732320225050023, Relator: Antonio Fabricio De Matos Goncalves, Data de Julgamento: 30/10/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS TEMPORÁRIOS. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. PAGAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO. ATRASO INJUSTIFICADO DE VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. VIOLAÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AFETAMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - RI: 01388973620188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 29/05/2020, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 29/05/2020)

10. O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma a atender os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, no presente caso, é ainda mais necessário garantir que o instituto cumpra seu papel punitivo-pedagógico, desestimulando a reincidência na prática do ato lesivo. Com base em todas essas premissas, entendo como adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: 1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários e auxílio-alimentação referentes ao período trabalhado (abril a agosto de 2019), totalizando R$ 7.300,96 (fls. 04), acrescidos de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora desde a citação; 2) Condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula oitava, cujo valor deverá ser obtido em fase de cumprimento de sentença, através de simples cálculo aritmético, e acrescido de atualização monetária desde a rescisão do contrato e de juros de mora a partir da citação; 3) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar da citação. A correção monetária deverá ser feita pelo IPCA-E, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontando-se o valor da correção monetária.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)